Tribunal: TJDFT
Processo: 0716384-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716384-54.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO RODRIGUES POVOA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FÁBIO RODRIGUES PÓVOA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 0703120-13.2025.8.07.0018, impetrado pelo agravante em face de ato imputado ao SUBSECRETARIO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 230840764, autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido liminar pelo qual a impetrante objetivava a suspensão da exigibilidade de crédito tributário de IPVA do ano fiscal de 2025, incidente sobre o veículo híbrido (elétrico/gasolina) marca Volvo, modelo XC40, Placa GHC6I01, Renavam 01266697370, de propriedade do agravante, até decisão final do mandamus. Em suas razões recursais, o agravante aduz que possuía isenção fiscal do pagamento do IPVA com base na Lei Distrital no 6.466/2019. No entanto, a Lei no 7.591/2024, publicada em 06 de dezembro de 2024, alterou as condições para a isenção, exigindo que o veículo fosse adquirido em revendedora localizada no Distrito Federal. Que perdeu a isenção por não cumprir essa nova condição. Salienta que a cobrança do IPVA do ano fiscal de 2025 é inconstitucional, pois viola o princípio da anterioridade nonagesimal, constituindo majoração indireta de tributo, consoante entendimento pacífico do excelso Supremo Tribunal Federal. Com estes argumentos, o agravante postula a concessão de tutela antecipada recursal, com o deferimento da liminar, a fim de ser determinada a imediata suspensão da exigibilidade e qualquer ato de cobrança relacionado ao crédito tributário referente ao lançamento do IPVA 2025 do veículo indicado, até a decisão final. Ao final, pede o provimento deste Agravo de Instrumento, para, confirmando a liminar deferida, reformar a decisão hostilizada. Comprovante de recolhimento de preparo acostado ao ID 71206079. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, exige a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de liminar objetivando a suspensão da exigibilidade do tributo IPVA, ano fiscal 2025, incidente sobre o veículo híbrido descrito. A respeito da isenção tributária, a Constituição Federal, em seu artigo 150, §6o, determina que somente será concedida (m)ediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição. Nessa perspectiva, a Lei no 6.466/2019 disciplina, em âmbito distrital, os benefícios fiscais relativos ao IPVA e outros impostos, dispondo, em seu artigo 2o, o seguinte: Art. 2o São isentos do IPVA: (...) X - o veículo automotor novo, no ano de sua aquisição; XI - os veículos pertencentes à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF; XII - os ônibus, micro-ônibus e outros veículos destinados ao transporte coletivo escolar, regularmente registrados junto ao Detran/DF na categoria escolar. XIII – os automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também a motor elétrico. (Acrescido pela Lei 7.028 de 27/12/2021) (...) § 6o A fruição das isenções previstas nos incisos X e XIII do caput condiciona-se ao atendimento das seguintes condições: Acrescido pela Lei no 7.591, de 04/12/2024.) I - o veículo deve ter sido adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal por consumidor final que não esteja inscrito na dívida ativa do Distrito Federal; II - o contribuinte beneficiário, quando for pessoa jurídica, tem de comprovar regularidade junto à seguridade social, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e à fazenda pública do Distrito Federal. (grifos nossos) É cediço que o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor e que ocorre no 1o dia do mês janeiro de cada ano, em consoante artigo 1o, § 5o da Lei no 7.431/1985 c/c artigo 4o, inciso II, alínea “a” do Decreto Distrital no 34.024/2012, a seguir transcrito: Art. 4o Ocorre o fato gerador do imposto: (...) II - tratando-se de veículo usado: a) licenciado no Distrito Federal, no 1o dia do mês de janeiro de cada ano; No caso dos autos, o agravante sustenta que a cobrança do IPVA do ano fiscal de 2025 é inconstitucional, pois viola o princípio da anterioridade nonagesimal, constituindo majoração indireta de tributo, consoante entendimento pacífico do excelso Supremo Tribunal Federal. De fato, o excelso Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento ocorrido em 22/03/2025, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Leading Case RE 1473645 e, reafirmando a jurisprudência dominante daquela e. Corte, julgou o mérito do respectivo Tema Repetitivo n. 1383, fixando a seguinte tese: “O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo.”. Assim, com base no citado precedente vinculante recentemente firmado pela excelsa Suprema Corte, a cobrança do IPVA incidente sobre veículos elétricos, após a alteração do § 6o do artigo 2o a Lei no 6.466/2019, somente poderia ocorrer após 90 (noventa) dias da modificação legislativa. Em recentes casos similares, esta egrégia Corte de Justiça, em observância ao precedente vinculante paradigma, decidiu pela necessidade de suspensão liminar da exigibilidade do IPVA/2025 incidente sobre veículos elétricos/híbridos adquiridos fora do Distrito Federal e que gozavam de isenção fiscal até o ano fiscal anterior, consoante se infere dos seguintes precedentes: AGI 0713999-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, p. 14/04/2025; AGI 0713635-64.2025.8.07.0000, Rel Des. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, p. 11/04/2025. Destaco, ainda, que o não pagamento do tributo possui o condão de comprometer a livre circulação do automóvel em questão, além de sujeitar o agravante a encargos de mora e eventual inscrição na dívida ativa, estando caracterizado risco potencial de dano ao agravante. Nesse contexto, verifica-se a presença indispensável do requisito da probabilidade do direito invocado para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para determinar a suspensão da exigibilidade do IPVA/2025 incidente sobre o veículo híbrido marca Volvo, modelo XC40, Placa GHC-6I01, Renavam 01266697370, de propriedade do agravante, até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2025 às 11:41:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora